Tribunal: TJMT
Processo: 1087324-88.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087324-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXSANDER DE MORAIS MENDES - CPF: 707.539.621-87 (RECORRENTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a ilegalidade do bloqueio unilateral de conta bancária sem prévia comunicação ao cliente, condenando a instituição à restituição de valores bloqueados e ao pagamento de indenização por danos morais. A agravante alega que já houve a restituição dos valores e requer o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a restituição posterior dos valores bloqueados é suficiente para afastar a condenação por danos morais; (ii) analisar a possibilidade de redução do valor arbitrado a título de indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno configura medida protelatória, pois não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, devidamente motivada e amparada nas provas constantes dos autos.

A instituição financeira não comprova a regularidade no procedimento de encerramento da conta, tampouco demonstra ter comunicado previamente o cliente acerca do bloqueio, em descumprimento ao artigo 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central.

A falha na prestação dos serviços é evidente, uma vez que o cliente foi surpreendido com o bloqueio de sua conta e posterior encerramento, sem qualquer aviso prévio ou justificativa adequada, o que configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

A restituição do valor bloqueado, embora reconhecida, não afasta o abalo moral sofrido, sendo necessária a reparação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta abusiva da instituição.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo nem ensejando enriquecimento sem causa, preservando os caráteres compensatório e pedagógico da medida.

Presentes os requisitos legais, é devida a aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, em razão da interposição de recurso manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia comunicação ao cliente configura falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central.

A posterior restituição dos valores bloqueados não afasta a responsabilidade por danos morais decorrentes da conduta abusiva.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo incabível sua redução quando adequadamente fundamentado.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC quando o Agravo Interno se revela manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1043216-05.2023.8.11.0002, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 05.07.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1004624-86.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

1.

Relatório

2.

Colendos Pares,

3.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 276410395) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que o agravado já foi compensado pela restituição do valor, pugnando o
afastamento da condenação imposta
e da condenação por dano moral.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

5.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

6.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

4.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada de regularidade no procedimento de encerramento de conta.

5.

Incontroverso que o reclamante, cliente da reclamada, ao tentar utilizar os serviços de sua conta corrente bancária, foi surpreendido com bloqueio unilateral (id. 275827363 / 275827351 / 275827370 / 275827373), na data de
06/12/2024 (id. 275827351).

6.

O
agravado/reclamante
não recebeu
notificação prévia
acerca do bloqueio da conta, tendo recebido
e-mail
posterior comunicando que a reclamada identificou comportamento atípico no cadastro do reclamante, em desacordo com as políticas internas, com bloqueio dos recebíveis por até
03 (três) dias
para análise
(id. 275827397)
.
Contudo, a devolução do valor ocorreu na data de
16/12/2024.

7.

No que tange a restituição dos valores retidos, a sentença do juízo singular ponderou que:
(...) ′′Por fim, deve ser reconhecido, ainda o direito do reclamante à restituição do valor que foi bloqueado em sua conta, já que, a despeito de prevalecer a autonomia da vontade no tocante ao desinteresse na manutenção do vínculo jurídico, não é licito à instituição financeira manter retidas importâncias que não lhes pertencem (...) I.
RECONHECER
o direito do autor à restituição do valor de R$ 19.975,94 (dezenove mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), que existia de saldo em sua conta no momento em que ela foi cancelada,
o que já foi feito pelo reclamado
; e (...)′′

8.

Logo, não comporta acolhimento o pedido em sede de agravo interno, para
′′afastamento da condenação imposta′′.

9.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

10.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, nos termos do artigo 5º, da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, revela-se possível o encerramento da conta bancária, por iniciativa da instituição financeira, desde que providencie comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão. Cito: (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10432160520238110002, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 05/07/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/07/2024)

11.

Conforme jurisprudência consolidada:

“RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Encerramento de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

3. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

4. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1004624-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)
grifei

12.

De igual modo não se avizinha a possibilidade de modificação do valor fixado a título de indenização pelo dano moral verificado, porquanto o
quantum
se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem conduzir ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa, bem como mantem tanto o caráter reparatório, quanto o pedagógico que devem acompanhar o referido instituto jurídico.

13.

No caso em apreço, a decisão monocrática (id. 276410395) não comporta reforma.

14.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025